Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS). NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o “serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Contratado plano de saúde na modalidade ambulatorial e hospitalar, aplica-se a literalidade da Lei n. 9.656/1998, quanto à obrigatoriedade de fornecimento de insumos e materiais necessários (fraldas descartáveis), também no atendimento domiciliar.
2. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o consumidor frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei.
3. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente.
4. A incidência do percentual entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre as bases previstas no art. 85, § 2o do CPC/2015, deve ser observada à risca, só devendo ser aplicado o § 8o nas hipóteses nele definidas, o que não se verifica na hipótese em comento.
5. Recurso parcialmente provido, apenas no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, para fazer incidir o percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.